Tribunal: TCU
Processo: 022.880/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9820/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela licitante Kairós Segurança Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico 13/2023, sob a tutela dos Departamentos Regionais de Pernambuco do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/PE) e do Serviço Social da Indústria (Sesi/PE), cujo objeto é a " Prestação de serviços continuados de vigilância e segurança patrimonial armada e desarmada a serem executados nas instalações das unidades do Sesi/PE e do Senai/PE ou nos locais onde as instituições venham a prestar serviços ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, lavrados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), às peças 22 e 23; Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade atribuíveis ao feito; Considerando, quanto à utilização de convenção coletiva vigente no ano anterior ao ano do certame questionada pela representante, que os fatos indicam que o edital citou valores da CCT-2022 de forma apenas ilustrativa, provavelmente utilizada na fase de planejamento (posto que a nova convenção foi homologada em 2/5/2023, no mesmo mês da publicação do certame), e que tal citação não prejudicou a competição; Considerando, no que se refere à exigência, no item 5.8.4 do edital, de ACT de serviços de vigilância com prazo mínimo de um ano, prazo incompatível até mesmo com o prazo inicial previsto para a contratação pretendida (três anos), que a experiência de três anos é um referencial normativo que visa resguardar a administração de contratar empresas com risco de curta duração e incapacidade para os serviços licitados, conforme se depreende das transcrições referentes ao Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário ; Considerando, todavia, que o prazo de três anos de serviços atestados em questão (provindo da IN - Seges/MP 5/2017) não alcança as entidades do Sistema S, e a referida norma faculta a aplicação desse referencial quando usa o termo "poderá", de forma a possibilitar a discricionariedade do gestor no trato da questão, devendo ainda se reconhecer a discricionariedade das entidades, enquanto integrantes do Sistema S, para fixar o prazo com limite inferior ao do contrato a ser celebrado, a partir de análise de risco que contemple as contratações pretéritas; Considerando, sobre a exigência de a contratada fornecer rádio de comunicação, mas sem o edital ter dimensionado o quantitativo necessário e a área de uso do rádio, que não foi dado qualquer referencial quantitativo pela licitante, que esclarecesse, por exemplo, se o número aventado de 62 sistemas de comunicação representaria: i) uma média (se não muito frequente a ocorrência da presença simultânea de mais de um vigilante nos 31 postos); ii) um limite máximo (se rara tal ocorrência e/ou viável a troca dos aparelhos entre as diversas unidades atendidas pelos postos de vigilância), ou mesmo um mínimo (se frequente a ocorrência e inviável a troca); ou ainda iii) uma estimativa equivocada a suscitar outros parâmetros, e que as disposições do edital e as justificativas das entidades não logram responder às dúvidas sobre a quantidade estimada provável desses equipamentos; Considerando, assim, que a descrição do objeto licitado, nesse aspecto dos instrumentos de comunicação suscitados, mostrou-se falha e incompleta, contrariando a referida Súmula-TCU 177, mas que tal irregularidade não aparenta ter afetado a concorrência no certame; Considerando, no que tangencia a exigência de índice de liquidez imediata superior ou igual a 1 (item 5.9.5.a do edital), que a justificativa genérica oferecida pelas entidades para uma exigência não convencional, motivadora da desclassificação das duas primeiras colocadas, não se mostra suficientemente fundamentada e circunstanciada, contrariando a jurisprudência desta Corte (Súmula 289); Considerando, nada obstante, que se considera suficiente propor dar ciência às entidades, considerando que a exigência não impediu a participação de dezenove licitantes no certame nem a desclassificação supracitada importou diferença significativa entre as propostas desclassificadas e a vencedora; e Considerando, finalmente, quanto à apresentação, pela empresa declarada vencedora, de documentos novos, posteriores à abertura do certame, que a condição econômico-financeira retratada no balanço e demonstrativo em questão refere-se ao exercício de 2022, ou seja, a fatos econômicos, financeiros, fiscais e contábeis pré-existentes relativamente à data do certame ou da apresentação das propostas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, informando a representante e o Sesi-Senai/PE do teor da presente decisão, acompanhada da instrução à peça 22, de acordo com os pareceres uniformes emanados nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.880/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de Pernambuco; Departamento Regional do Sesi No Estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Beatriz Goncalves Moraes da Cunha Mergulhao (43703/OAB-PE), representando Kairos Seguranca Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Sesi/PE e ao Senai/PE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 13/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência de a contratada fornecer rádios de comunicação, sem que o edital tenha dimensionado o quantitativo necessário e a área de uso desses rádios, em prejuízo da formulação das propostas de preços e contrariando a Súmula-TCU 177; e 1.6.1.2. exigência, no item 5.9.4.a do edital, de índice de liquidez imediata superior ou igual a 1, sob a justificativa, apenas em sede de análise de impugnação, de ser necessário medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo da empresa, sem referenciar estudos pertinentes sobre a necessidade dessa exigência não usual, contrariando o princípio da motivação e a Súmula-TCU 289.